Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME”. DÍVIDA INEXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não havendo comprovação por parte da ré no sentido de que o CPF da autora se encontra vinculado ao contrato tratado nos autos, imperiosa se faz a declaração de inexistência do negócio jurídico.
2. O registro na plataforma de negociação de débito e consulta não pública "SERASA LIMPA NOME” não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais, mesmo que as quantias não sejam devidas, seja por inexistência da dívida, seja por estar prescrita.
2. Recurso parcialmente provido.